Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703479-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIOSAN BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 47407003, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que a organização do serviço de transporte deve obedecer aos critérios técnicos-médicos, sob rigorosa atenção àqueles que efetivamente ostentam condição de saúde mais precária, sendo que o estado de saúde do peticionário não o impede de continuar seu tratamento como já vem fazendo. O recorrente alega que foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, de modo que necessita da hemodiálise três vezes na semana, necessitando do transporte entre sua residência e o local do tratamento. Aduz como perigo de dano, que há laudo médico que atesta que após as sessões de hemodiálise o recorrente pode apresentar quadro clínico de instabilidade, mal estar e hipotensão após suas sessões, motivo pelo qual deve utilizar o transporte público para o deslocamento, bem como que o tratamento é indispensável à manutenção da vida do paciente. Alega que a necessidade de acompanhante em transporte coletivo, prejudica em demasia sua situação financeira, pois a ajuda de uma pessoa 3 vezes por semana durante 4h cada dia para acompanha-lo em tratamento dialítico além de prejudicar a continuidade do tratamento como um todo, sobrecarrega financeiramente o recorrente. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 05 (cinco) dias, o transporte adequado para o tratamento de hemodiálise de sua residência até o local onde realiza as suas sessões, bem como o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, através da rede pública ou, em sua impossibilidade, pela rede privada, às expensas do recorrido, até a plena recuperação de sua saúde. Contrarrazões apresentadas ID 47407007. O recorrido alega em síntese, o dever de fornecimento de transporte individual somente nos casos de urgência ou emergência, e a incidência de situação de disponibilização de transporte público gratuito. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, ID 47946309. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. O laudo médico apresentado 47406979, detalha o quadro de saúde do recorrente e descreve que suas condições clínicas exigem cuidados especiais de deslocamento, em razão da ocorrência de instabilidade clínica (hipotensão, etc). Ressalta-se que referido laudo, não aponta empecilho para que o recorrente possa utilizar de transporte público coletivo, necessitando tão somente de acompanhante. Não se verifica, nesse momento processual, a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito, o que depende da análise da impossibilidade de utilização das opções de transporte. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito